Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora de imóvel de valor superior ao débito condominial exequendo. O embargante alega omissão quanto à natureza propter rem da dívida e às exceções legais de impenhorabilidade do bem de família, bem como contradição em relação a entendimentos de outras Turmas Cíveis do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à possibilidade de penhora do imóvel vinculado ao débito condominial, mesmo diante da manifesta desproporcionalidade entre o valor da dívida e do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza propter rem do débito condominial, ponderando-a com o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.
5. A decisão embargada considerou que, embora a dívida se vincule ao imóvel, a manifesta desproporção entre o valor do débito e o valor de mercado do bem inviabiliza a penhora por excesso de onerosidade.
6. A discussão sobre exceções legais à impenhorabilidade do bem de família não se aplica ao caso, pois a decisão não se fundamentou na impenhorabilidade, mas na desproporcionalidade da medida executiva.
7. A divergência de entendimentos entre Turmas do mesmo Tribunal não caracteriza contradição interna do acórdão, que manteve coerência lógica entre fundamentos e dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A natureza propter rem da dívida condominial não afasta a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.
2. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve decorrer de incoerência interna no próprio acórdão, não de divergência jurisprudencial entre órgãos colegiados.
3. A rejeição de embargos de declaração não prejudica o pré-questionamento da matéria para fins de recurso especial ou extraordinário.